Tribunal: TJES
Processo: 0035287-02.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035287-02.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INOCORRÊNCIA – ILEGITIMIDADE DO PROCON MUNICIPAL – ENTE PÚBLICO QUE DEFENDEU O ATO PRATICADO –
MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL –
AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO – RECLAMAÇÃO RESOLVIDA DE FORMA ESPONTÂNEA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Refuta-se a tese sufragada em contrarrazões acerca da alegada violação ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que o recurso, de forma satisfatória, contrapõe os termos da r. sentença recorrida, possibilitando o exercício da ampla defesa e contraditório.

2.
“
E
mbora o Procon Municipal não seja parte legítima para figurar no polo passivo desta demanda, o verdadeiro legitimado – Município de Vitória, apresentou contestação e defendeu o próprio mérito do ato administrativo praticado por seu órgão, o que fez com que assumisse tacitamente o polo passivo da presente demanda”
(TJES, Data: 01/Jun/2022, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0043387-09.2014.8.08.0024, Minha relatoria, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Competência do Órgão Fiscalizador).

3. A partir da fl. 74 dos autos verifica-se que em razão de reclamação apresentada pelo consumidor, a ora apelada, na fatura seguinte, realizou a devolução dos valores questionados, o que, em meu sentir, autoriza a procedência da demanda com a extinção da sanção administrativa aplicada em desfavor da ora recorrida.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
em face da sentença que, nos autos de
“
ação anulatória
”
ajuizada pela
TELEMAR NORTE LESTE S.A,
acolheu a pretensão exordial para anular a multa administrativa do proc. administrativo n. 2091/2009.

Aduz o apelante, em suma, que deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do Procon Municipal. No mérito, aduz, em suma, que a multa deve ser mantida inalterada.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso. No mérito, pugna pelo desprovimento (id. 10303456).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0035287-02.2013.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

APELAD
O
:
TELEMAR NORTE LESTE S.A

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
em face da sentença que, nos autos de
“
ação anulatória
”
ajuizada pela
TELEMAR NORTE LESTE S.A,
acolheu a pretensão exordial para anular a multa administrativa do proc. administrativo n. 2091/2009.

Aduz o apelante, em suma, que deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do Procon Municipal. No mérito, aduz, em suma, que a multa deve ser mantida inalterada.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso. No mérito, pugna pelo desprovimento (id. 10303456).

Inicialmente,
refuto a tese
sufragada em contrarrazões acerca da alegada violação ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que o recurso, de forma satisfatória, contrapõe os termos da r. sentença recorrida, possibilitando o exercício da ampla defesa e contraditório.

Superada tal questão,
“e
mbora o Procon Municipal não seja parte legítima para figurar no polo passivo desta demanda, o verdadeiro legitimado – Município de Vitória, apresentou contestação e defendeu o próprio mérito do ato administrativo praticado por seu órgão, o que fez com que assumisse tacitamente o polo passivo da presente demanda”
(TJES, Data: 01/Jun/2022, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0043387-09.2014.8.08.0024, Minha relatoria, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Competência do Órgão Fiscalizador).

Assim, considerando, como dito, que o Município de Vitória – ora apelante – defendeu o ato administrativo questionado, não é o caso de extinção do feito.

Acerca do mérito recursal propriamente dito, observo que o julgador singular compreendeu, em suma, que a parte autora resolveu o problema do consumidor de forma espontânea, sendo indevida, então, a aplicação de sanção administrativa.

De fato, a partir da fl. 74 dos autos verifica-se que em razão de reclamação apresentada pelo consumidor, a ora apelada, na fatura seguinte, realizou a devolução dos valores questionados, o que, em meu sentir, autoriza a procedência da demanda com a extinção da sanção administrativa aplicada em desfavor da ora recorrida.

Cito, a corroborar tal conclusão, os seguintes precedentes:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. CARTÃO DE CRÉDITO. VALOR MÍNIMO PARA PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MULTA ANULADA. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A exigência de valor mínimo para parcelamento por meio de cartão de crédito não viola o CDC, uma vez que não caracteriza proveito manifestamente excessivo em desfavor do consumidor
. Precedentes TJES. 2)
Inexistente conduta abusiva ou ilegal, não há que se falar na manutenção da sanção aplicada.
3) Recurso desprovido. Honorários majorados em 2%. (TJES, Data: 29/Aug/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0034090-75.2014.8.08.0024, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Multas e demais Sanções)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA –
MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA SEM MÍNIMO SUPORTE FÁTICO
– RECURSO DESPROVIDO 1. Como é cediço, o Procon é o órgão competente para examinar a conduta do fornecedor ou prestador de serviço com a finalidade de verificar possível afronta às normas do Código de Defesa do Consumidor. Destarte, possui competência para impor sanções administrativas quando verificada situação de desrespeito às normas consumeristas. 2.
Ao contrário do que pretende fazer crer o apelante, o fato de se tratar de relação consumerista não afasta a necessidade de que seja minimamente comprovada a suposta violação à direito do consumidor, principalmente quando ensejadora de penalidade aplicada no âmbito administrativo (Precedentes do eg. TJES). 3. Ademais, não merece prosperar o argumento de que a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo enseja, por si só, a reforma da r. sentença, notadamente porque a presunção admite prova em contrário. 4. Logo, sendo o conjunto probatório colacionado aos autos suficiente à constatação da ilegalidade da multa administrativa aplicada sem mínimo suporte fático, correta a r. sentença que declarou sua nulidade.
5. Recurso desprovido. (TJES, Data: 03/Jun/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0051613-37.2013.8.08.0024, Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Multas e demais Sanções)

Firme nessas considerações,
CONHEÇO
do recurso mas
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Majoro para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios, conforme preceitua o §11º do artigo 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 27.01.2025 a 31.01.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.